Tribunal: TJES
Processo: 0000336-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Desacato; Desobediência; Resistência; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANY QUEIROZ LUCIDATO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000336-93.2024.8.08.0024

APELANTES: ELIZANY QUEIROZ LUCIDATO, ELIZABETH QUEIROZ LUCIDATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as recorrentes pela prática do crime de desacato, absolvendo-as do crime de lesão corporal tentada e absorvendo os delitos de resistência e desobediência. O pedido principal almeja a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, antecedido por arguição preliminar de nulidade ante a não remessa dos autos ao Ministério Público para aferição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre nulidade processual por cerceamento de defesa diante da ausência de remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de ANPP, após readequação típica operada na sentença; e (ii) estabelecer se o acervo probatório ostenta suficiência para manter a condenação por desacato, superando as alegações de tumulto generalizado, embriaguez e ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do Ministério Público acerca do ANPP na fase sentencial não acarreta nulidade processual, operando a preclusão consumativa frente à inércia da defesa durante a instrução probatória.

O benefício do ANPP exige, como pressuposto objetivo primário, a confissão formal e circunstancial da prática delitiva, requisito não adimplido diante da negativa de autoria sustentada pelas rés durante os interrogatórios judiciais.

A aplicação do ANPP consubstancia discricionariedade regrada do órgão ministerial, inexistindo direito público subjetivo do réu, o que, somado à não demonstração de prejuízo concreto à defesa, atrai a incidência do comando normativo que consagra a máxima pas de nullité sans grief.

O conjunto probatório revela robustez plena para sustentar o édito condenatório, ganhando especial relevância os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que individualizaram as condutas e as ofensas proferidas pelas recorrentes, afastando a tese de confusão generalizada.

A prolação de palavras ultrajantes contra os agentes públicos evidencia a intenção deliberada de menoscabar e humilhar a função estatal, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal do desacato, ultrapassando a barreira do mero desabafo no calor do momento.

O estado de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, por força da adoção da teoria da actio libera in causa, mantendo incólumes a tipicidade da conduta e a adequação da dosimetria da pena fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de confissão e a preclusão consumativa inviabilizam a oferta tardia de Acordo de Não Persecução Penal, não ocorrendo nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A palavra dos policiais militares, quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para alicerçar a condenação penal.

O estado de exaltação anímica e a embriaguez voluntária não afastam a tipicidade, a imputabilidade penal ou o dolo específico no crime de desacato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, § 12 do art. 129; inciso II do art. 14; inciso II do art. 28; art. 59; art. 331. CPP, art. 28-A; art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE-AgR 1.588.120; STF, HC-AgR 265.637; STJ, AgRg-AREsp 2.789.648.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000336-93.2024.8.08.0024

APELANTES: ELIZANY QUEIROZ LUCIDATO, ELIZABETH QUEIROZ LUCIDATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ELIZABETH QUEIROZ LUCIDATO e ELIZANY QUEIROZ LUCIDATO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (ID 17924849), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver ELIZABETH do crime de lesão corporal tentada (art. 129, §12 c/c art. 14, II, do CP), bem como ambas as rés dos delitos de resistência e desobediência, e condená-las pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP), aplicando à apelante Elizabeth fora imposta pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa, e à apelante Elizany, pena de 10 (dez) dias-multa, ambas estipuladas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais da Defesa das apelantes (ID 17924856), suscitando, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência de remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando a readequação típica operada na sentença, que resultou em condenação exclusiva por delito cuja pena mínima é inferior a quatro anos. No mérito, pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que o contexto de "tumulto generalizado" impossibilitou a individualização escorreita das condutas e que o ambiente caótico exclui o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 17924858), rechaçando a preliminar de nulidade ao argumento de preclusão consumativa e inexistência de direito subjetivo ao ANPP. No mérito, requer o desprovimento do apelo, asseverando que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que individualizaram as condutas das recorrentes, demonstrando o dolo específico de ofender a função pública.

Em Parecer constante do ID 19031224, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada, destacando a ausência de confissão das rés como impeditivo objetivo ao ANPP, e, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo, ratificando a validade e a força probatória da palavra dos agentes estatais para a manutenção do édito condenatório.

Emerge da denúncia que, em 11 de fevereiro de 2024, por volta das 01h58min, na Rua Leopoldo Gomes de Salles, Bairro Goiabeiras, Município de Vitória/ES, guarnições da Polícia Militar tentaram intervir para cessar briga generalizada em via pública. Consta que as rés resistiram de forma agressiva à atuação estatal, desobedeceram a ordens legais e proferiram xingamentos contra os agentes ("polícia filha da puta, vermes"). Atribuiu-se, ainda, à ré Elizabeth o arremesso de garrafas de vidro contra os militares, atingindo o braço de agente público, e à ré Elizany o impedimento da ação policial, com arremesso de cerveja no rosto de militar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise da matéria devolvida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE (VIOLAÇÃO AO ART. 28-A DO CPP)

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela nulidade da r. sentença, sustentando cerceamento de defesa por ausência de remessa dos autos ao Ministério Público para aferição da viabilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Argumenta que a absolvição da ré Elizabeth do crime de lesão corporal tentado e a absorção dos crimes de resistência e desobediência resultaram na condenação exclusiva pelo delito de desacato (art. 331, CP), tornando cogente a provocação ministerial.

Todavia, a arguição defensiva não merece prosperar.

Primeiramente, destaca-se que a denúncia original imputava às acusadas múltiplos delitos em concurso material, cuja soma das penas mínimas superava o limite de 4 (quatro) anos exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, inviabilizando o benefício na fase pré-processual.

Conforme bem apontado pelo Ministério Público, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a Defesa não suscitou a matéria durante a instrução probatória.

Ademais, os interrogatórios comprovam peremptoriamente que as rés negaram a prática delitiva perante o Juízo.

O art. 28-A, do Código de Processo Penal, exige, como pressuposto objetivo primário, que o investigado tenha "confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal".

Destarte, a negativa dos fatos evidencia a ausência de confissão, requisito objetivo inafastável para a celebração do acordo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada pátria estabelece que o art. 28-A do CPP confere faculdade mitigada ou discricionariedade regrada ao Ministério Público, não se tratando de direito público subjetivo do réu.

Invocam farta jurisprudência das Cortes Superiores (STF, ARE-AgR 1.588.120; STF, HC-AgR 265.637; STJ, AgRg-AREsp 2.789.648) para cravar que a ausência de confissão (requisito legal) e a formulação tardia do pedido obstam a aplicação retroativa ou superveniente do instituto.

Por conseguinte, incide na espécie o comando do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
).

Assim, o fato de não ter sido remetidos os autos ao órgão acusatório para reavaliação do ANPP, após a sentença, não gera nulidade se não houver demonstração de efetivo prejuízo e do preenchimento de todos os requisitos legais objetivos, os quais, no caso em testilha, restaram cabalmente inadimplidos ante a postura processual adotada pelas próprias recorrentes. Ambos os órgãos ministeriais frisaram que não houve demonstração de prejuízo concreto à Defesa, afastando a nulidade aventada.

Diante de tais circunstâncias,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão prefacial, o mérito recursal concentra-se no pleito absolutório fundado na alegada insuficiência probatória, invocando a Defesa a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Argumenta-se impossibilidade de individualização nítida das condutas devido ao contexto fático de "tumulto e confusão generalizada", bem como ausência de dolo específico de menoscabar a função pública.

Após detida análise do acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que a materialidade e a autoria do crime de desacato (art. 331, CP) restaram sobejamente comprovadas, não havendo espaço para a reforma do édito condenatório.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coerentes e harmônicos.

A despeito do ambiente de tumulto, os agentes estatais conseguiram individualizar as condutas, apontando de forma incisiva a atuação delituosa de cada recorrente. Aliás, o relato dos policiais não se mostra genérico, mas sim especifica o vocabulário vilipendioso utilizado e o direcionamento das ofensas à guarnição.

O PMES Wallemberg da Silva Souza relatou, de forma contundente, as ofensas proferidas pelas rés, ao detalhar que a acusada Elizabeth desferiu xingamentos contínuos e incisivos, utilizando expressões como "polícia filha da puta", "vermes" e "cachorro do governo". E, ainda, acrescentou que a corré Elizany também proferiu ofensas e arremessou cerveja contra a guarnição, dificultando a condução.

Por sua vez, o PMES Luiz Fernando Leal Dias corroborou o cenário de tumulto, mas foi categórico ao individualizar a conduta, apontando que Elizabeth foi a pessoa que "mais pegou nos xingamentos", agindo de modo frontal contra os militares.

O Sargento Thiago, atuando como apoio tático, confirmou o comportamento hostil e a resistência à abordagem, destacando que Elizany tentou impedir a condução da genitora mediante emprego de palavras de baixo calão.

A consistência da tese acusatória decorre da harmonia entre os depoentes, que, mesmo diante do caos, não vacilaram em identificar as apelantes como autoras diretas das agressões verbais. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, encontrando plena harmonia com os elementos constantes dos autos.

Em contrapartida, a versão fática apresentada pelas rés mostra-se frágil e isolada.

A alegação defensiva de que "a rua toda xingou", na tentativa de esvaziar a autoria individual, não encontra ressonância em qualquer outro elemento probatório.

As escusas apresentam nítido caráter de autodefesa, carecendo de verossimilhança quando confrontadas com a coerência dos agentes estatais. A prova fortalece a acusação ao demonstrar que o tumulto não operou como "cortina de fumaça" absoluta, permitindo a escorreita identificação das condutas dolosas.

Ademais, não prospera a tese de ausência de dolo específico.

As provas testemunhais atestam a prolação de palavras ultrajantes ("vermes", "cachorro do governo"). Tais vocábulos não configuram mero desabafo, mas expressam inequívoca intenção de menoscabar e humilhar a função pública exercida pelos militares.

O dolo específico do crime de desacato está plenamente demonstrado pela intenção deliberada de ofender os servidores em razão de funções estatais desempenhadas. A continuidade dos xingamentos, mesmo após tentativas de contenção, ultrapassa a mera reação emocional descontrolada, consubstanciando verdadeiro vilipêndio à Administração Pública.

Registre-se, outrossim, que o estado de embriaguez voluntária (admitido pela recorrente Elizabeth em interrogatório) não exclui a imputabilidade penal, vigorando no ordenamento pátrio a adoção da teoria da
actio libera in causa
, fixada no art. 28, II, do Código Penal.

Da mesma forma, o ambiente de exaltação anímica ("calor do momento") não consubstancia excludente de tipicidade ou culpabilidade aplicável ao crime de desacato.

Portanto, a prova é manifestamente suficiente para sustentar a tipicidade do art. 331 do Diploma Penal, repelindo-se o axioma do
in dubio pro reo
.

No tocante à dosimetria da pena, procedeu o Magistrado
a quo
com absoluto rigor e obediência aos ditames legais, avaliando adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para exasperar a pena-base da ré Elizabeth, fundamentada na conduta incisiva que "inflamou ainda mais a situação", enquanto manteve a pena da ré Elizany no mínimo legal. Inexistem reparos a serem efetuados na sanção pecuniária estipulada, mostrando-se proporcional e adequada à repressão e prevenção do ilícito.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo o édito condenatório incólume em todos os termos alinhavados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)